Tribunal: TJSP
Processo: 1060965-64.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Claudio Augusto Pedrassi
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-12-13
Data de publicação: 2022-12-14

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Recolhimento do ICMS na alíquota de 7%, sob a alegação de se tratar de operação interestadual, com Cláusula FOB (free on board).. Impossibilidade. Laudo pericial e documentos encartados que não comprovaram que as mercadorias saíram do Estado de São Paulo para o Estado de Tocantins. Autora que não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado. Diferença de alíquota devida.

Ementa:
TRIBUTÁRIO. ICMS. Recolhimento do ICMS na alíquota de 7%, sob a alegação de se tratar de operação interestadual, com Cláusula FOB (free on board).. Impossibilidade. Laudo pericial e documentos encartados que não comprovaram que as mercadorias saíram do Estado de São Paulo para o Estado de Tocantins. Autora que não demonstrou os fatos constitutivos do direito alegado. Diferença de alíquota devida. Autuação regular do Fisco.

TRIBUTÁRIO. ICMS. Alegação de boa-fé da fornecedora em razão da Cláusula FOB (free on board). Impossibilidade. Infração configurada. Cláusula FOB que não pode ser oposta ao fisco, nos termos do artigo 123 do Código Tributário Nacional. Boa-fé da autora não evidenciada. Precedente desta Câmara e do STJ.

MULTAS PUNITIVAS. Item I, subitens 1 e 2 do AIIM. Pretensão de anular ou reduzir a multa. Admissibilidade. Multa punitiva pelo descumprimento da legislação tributária, mas baseada em percentual do valor da operação, que supera em o valor do tributo. Multa confiscatória. Redução mantida.

MULTAS PUNITIVAS. Descumprimento de obrigações acessórias. Item II, subitens 3 e 4 do AIIM. Multas que não estão ligadas a impostos devidos, referindo-se a infrações autônomas. Tema no 487 do STF pendente de julgamento. Valor das multas mantido.

MULTAS PUNITIVAS. Descumprimento de obrigações acessórias. Item II, subitens 3 e 4. Alegação de aplicação de duas penalidades sobre a mesma conduta. Inocorrência. Multas relativas a duas condutas distintas. Bis in idem não configurado.

MULTAS PUNITIVAS. Insurgência contra a atualização da base de cálculo da multa. Inadmissibilidade. Atualização que não constitui forma de acréscimo, mas mera forma de manutenção de valor real. Aplicação do art. 85, § 9o da lei 6.374/89. Atualização da base de cálculo das multas mantida.

JUROS DE MORA. A taxa de juros deve ser limitada à taxa da SELIC. Reconhecimento da inconstitucionalidade parcial da Lei Estadual no 13.918/09 pelo Órgão Especial. Aplicação da taxa SELIC.

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. Sucumbência recíproca reconhecida, devendo cada parte arcar com os honorários do patrono da parte adversa, sobre o valor do proveito econômico obtido. Sentença mantida. Reexame necessário e recursos improvidos.